Tribunal: CARF
Processo: 11020.900901/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.900901/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.618 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
VINICOLA SALTON S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tributária exige crédito líquido e certo. No caso, restando
devidamente comprovado a existência e liquidez do direito creditório
pleiteado, há de reconhecer o crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 10-44.904, proferido pela DRJ/POA que, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Infere-se dos autos que a Recorrente transmitiu Per/Dcomp, por meio do qual,
compensou crédito oriundo de saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) do
ano-calendário 2006, no valor de R$ 9.969,79, com débitos de estimativas de IRPJ do ano-
calendário de 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.900901/2010-61
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.618 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900901/2010-61

A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório, indeferiu o pleito do
Contribuinte, devido à falta de confirmação das parcelas que formariam o saldo negativo,
conforme abaixo demonstrado:

Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
postulando, em síntese, a homologação das compensações efetuadas.
A DRJ julgou a manifestação improcedente, cujo entendimento encontra-se
sintetizado pelo seguinte trecho do voto-condutor:

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a interessada apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, onde repisa os mesmos argumentos da manifestação inicial,
e pugna pelo conhecimento e provimento do seu recurso.
É o relatório.

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.618 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900901/2010-61

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Da Análise do Recurso
Conforme relato, a interessada reivindica a titularidade de direito creditório, no
valor de R$ 9.969,79, proveniente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006,
composto de retenções na fonte, estimativas pagas e compensadas.
A DRJ confirmou o teor do Despacho Decisório, que reconheceu parte das
retenções sofridas e a integralidade dos pagamentos de estimativas efetuados; quanto às
estimativas compensadas, após consignar que elas seriam originárias de Per/Dcomps amparadas
em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 e que estão tratadas no processo
administrativo no 11020.915116/2009-70, noticiou que julgou aquele processo de forma
desfavorável ao contribuinte, não havendo, portanto, como reconhecer o crédito pleiteado e nem
homologar a compensação formulada nestes autos.
O contribuinte, em recurso, insiste em seu pleito, pugnando pelo conhecimento
e provimento do seu recurso, ressaltando a necessidade de aguardar final decisão a ser proferida
no processo no 11020.915116/2009-70, dentre outros.
Pois bem.
O litígio resume-se ao montante do crédito compensado e que não foi
homologado, correspondente ao valor de R$ 724.856,99, de acordo com o quadro a seguir:

Todas estas compensações foram tratadas no processo administrativo no
11020.915116/2009-70. Consultando o site do CARF, obtenho a informação de que existe
decisão final, no sentido de dar provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte. Como
resultado, reconheceu-se a integralidade do direito creditório pleiteado naqueles autos,
amparando a pretensão recursal destes autos. Confira-se print abaixo:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.618 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900901/2010-61

Além do mais, ainda que não fossem homologadas, não há como ignorar que a
Receita Federal, por meio do Parecer Normativo COSIT no 2, de 03 dezembro 2018, expôs seu
entendimento sobre o assunto.
De acordo com o citado Parecer, na hipótese de não homologação de Declaração
de Compensação (DCOMP) relacionada a débito de estimativa mensal, o fato de tal
compensação encontrar-se em discussão administrativa ainda não julgada definitivamente, não
macula o crédito relativo ao saldo negativo apurado ao final do período-base, uma vez que o
adiantamento de tributo devido, então confessado por Dcomp, seria, ulteriormente, objeto de
cobrança. Confira-se trecho abaixo extraído do Parecer aludido:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão
em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto
via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas
como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança; (destacamos)

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.618 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900901/2010-61

Assim, a própria Receita Federal do Brasil – responsável pelo processamento e,
originalmente, pela homologação das manobras compensatórias de tributos sob sua
administração – entende que não mais existe óbice na inclusão da monta das estimativas, mesmo
que objeto de compensação anterior não homologada, na formação dos créditos dos contribuintes
de IRPJ e de CSLL, apurados ao longo de anos-calendários.
É de se notar, por outro lado, que não se trata aqui de estimativas cujas
compensações correspondentes foram consideradas inexistentes ou não declaradas, mas,
simplesmente, não foram homologadas, nos precisos moldes da hipótese tratada na alínea “f” do
conclusivo item 13 do Parecer Normativo COSIT, acima destacado.
Nestes termos, denegar neste momento a procedência desta parcela do crédito,
diante do atual cenário normativo sobre o tema, representaria a criação de entrave pelo próprio
Julgador em demanda na qual há convergência de entendimento das Partes envolvidas, sobre a
mesma matéria.
Logo, é de se reconhecer que a parcela destinada às compensações formuladas,
no valor de R$ 724.856,99, deve compor o direito creditório pleiteado.
É de ser ressaltar que parte das retenções glosadas não fazem parte das razões e
pedido recursal.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer
que a parcela destinada às compensações formuladas, no valor de R$ 724.856,99, deve compor
o direito creditório pleiteado, homologando as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital